Tribunal: CARF
Processo: 10980.720726/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720726/2010-18
ACÓRDÃO
1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. RETIFICADORA POSTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. ART. 138 DO CTN.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória apenas se o
contribuinte recolheu o imposto devido, acrescido de juros e correção
monetária, espontaneamente, antes de qualquer medida administrativa
por parte do fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720726/2010-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-69.595 (fls. 273 a 279) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito que decorreu do procedimento de revisão
interna da declaração do imposto de renda e constatou, no ano-calendário 2006, a insuficiência de
recolhimento e declaração do IRPJ devido, apurado pelo cotejo entre os dados constantes da DIPJ
(fichas 12 A/18) e os declarados em DCTF.
A Autoridade Fiscal procedeu a glosa de R$ 50.303,34 do valor informado a título de
Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa na linha 12A/16, tendo em vista a não localização
dos recolhimentos dessas estimativas e/ou compensações, nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O crédito tributário exigido neste processo está composto dos seguintes montantes:
IRPJ de R$ 50.303,34, Juros de mora de R$ 16.469,31, multa proporcional de R$ 37.727,50 e multa
exigida isoladamente de R$ 25.151,68. A multa isolada refere-se à falta de pagamento do IRPJ
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimo e/ou balanços
de suspensão ou redução, relativamente aos meses de junho, outubro e dezembro de 2006.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE DIPJ, DCTF e DARF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ e de declaração em DCTF (ou em
DCOMP), antes do início do procedimento fiscal, justifica sua exigência por meio
do Auto de Infração, com os consectários legais para a constituição de ofício do
crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DARF. DCOMP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se consideram espontâneos os pagamentos efetuados e as declarações de
compensação apresentadas depois do início do procedimento fiscal, devendo ser
mantida a exigência do IRPJ com a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi intimado em 22/02/2018 (fls. 296) e apresentou recurso voluntário
em 12/03/2018 (fls. 299 a 314) sustentando, em síntese: i) não houve insuficiência de
recolhimento do IRPJ no ano-calendário 2006; ii) cometeu erros na prestação de informações
acessórias remetidas à RFB, corrigidas em DCTF e DIPJ retificadoras; iii) realizou a compensação
dos valores pagos a maior, em conformidade com as normas vigentes.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720726/2010-18
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-
69.595 (fls. 273) que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito que decorreu do
procedimento de revisão interna da declaração do imposto de renda, que constatou, no ano-
calendário 2006, insuficiência de recolhimento e declaração do IRPJ devido, apurado pelo cotejo
entre os dados constantes da DIPJ (fichas 12 A/18) e os declarados em DCTF.
A Autoridade Fiscal procedeu a glosa de R$ 50.303,34 do valor informado a título de
Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa na linha 12A/16, tendo em vista a não localização
dos recolhimentos dessas estimativas e/ou compensações, nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O crédito tributário exigido neste processo está composto dos seguintes montantes:
IRPJ de R$ 50.303,34, Juros de mora de R$ 16.469,31, multa proporcional de R$ 37.727,50 e multa
exigida isoladamente de R$ 25.151,68. A multa isolada refere-se à falta de pagamento do IRPJ
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimo e/ou balanços
de suspensão ou redução, relativamente aos meses de junho, outubro e dezembro de 2006.
O recorrente alega, repisando os argumentos da impugnação, que não houve a
insuficiência de recolhimento do IRPJ no ano-calendário de 2006, mas que cometeu equívocos na
hora de prestar informações acessórias à Receita Federal, corrigidas em DCTF e DIPJ retificadoras.
No mais, sustenta que durante o ano de 2006 realizou o pagamento a maior em alguns meses, que
foram compensados em outros, em conformidade com as normas vigentes que tratam da
compensação.
Além disso, consta no processo que, no tocante à multa isolada exigida no
lançamento, o contribuinte juntou aos autos o documento de fl. 257, no qual informa que
parcelou o valor da multa isolada exigido, cujo valor foi transferido para o processo no
18208.084532/2015-15. Assim, esse processo cinge-se à análise referente ao débito lançado de
IRPJ, sem a multa isolada.
O art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar da denúncia espontânea,
pontua que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. O
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720726/2010-18
4
parágrafo único do dispositivo esclarece que a denúncia só é considerada espontânea se realizada
antes do contribuinte sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito tributário, in verbis:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A denúncia espontânea, portanto, é o instituto jurídico que tem por objetivo
estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade,
pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa1.
Esclarece a Ministra Regina Helena que a denúncia espontânea visa prevenir
conflito que possivelmente seria deflagrado após o início da atividade fiscalizatória, sendo
interessante tanto ao contribuinte, quanto ao Fisco. Relaciona-se, exatamente, com os tributos
sob regime de lançamento por homologação2.
Tratando-se de lançamento por homologação, tem-se que o sujeito passivo deve
apurar o tributo e fazer o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante caso exista
falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou responsável tributário. O contribuinte
está livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal pagamento pode e deverá
ser analisado pelo fisco a posteriori.
Entendendo o Fisco que o contribuinte apurou o valor correto e realizou o
pagamento integral, realiza a sua devida homologação. Por outro, concluindo pela insuficiência do
valor apurado e pago, realiza o lançamento de ofício apontando o saldo devedor que entenda
devido, em consonância com a regra estipulada no art. 150 do CTN combinada com aquela do art.
142 do mesmo Diploma.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória se o contribuinte recolheu
o imposto devido, acrescido de juros e correção monetária, espontaneamente, antes de qualquer
medida administrativa por parte do fisco.
Não obstante, há uma ressalva à precisão exigida pelo art. 138 do CTN.
De acordo com o art. 47 da Lei no 9.430/96, caso o contribuinte pague o débito já
declarados, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do termo de início de fiscalização, a ele será
aplicado os acréscimos legais iguais ao procedimento espontâneo. Vale dizer, a multa de mora é
afastada, mantendo-se os juros e correção monetária.
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário, 2020, p. 384
2 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed..
rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 320.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720726/2010-18
5
O contribuinte foi intimado do início do procedimento fiscal em 07/01/2010 (fl. 3) e
no dia 15/01/2010 (fl. 6) informou à Delegacia da Receita Federal que, em relação ao ano-
calendário 2006, retificou a declaração, conforme o recibo no 06.02.35.35.31.79, entregue dia
15/01/2010. Confira-se:
DIPJ 2007 — Ano calendário 2006
Foi retificada a declaração conforme recibo n°. 06.02.35.35.31.79 entregue dia
15/01/2010
Alteração na ficha 12 A/18 — imposto de renda a pagar = 1.048,21
Compensado com Per/Dcomp conforme recibo n°. 01.46.36.21.71
Alteração na ficha 12 A/16 — imp.de renda mensal pago por estimativa =
465.843,29

DCTF — 2°. Semestre de 2006
Protocolar pedido de solicitação para Redarf , conforme abaixo;
Cód.receita : 2430-1 para 2362
Período apuração: 2006 para dezembro/06
Aguardando protocolo para retificar a DCTF n°. 08.13.44.91.93-46, com os dados
acima.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, sob os fundamentos de que, apesar do
contribuinte alegar que realizou o recolhimento do imposto devido no ano-calendário de 2006,
não contestou o fato de que não incluiu os débitos exigidos nas DCTFs entregues antes do início do
procedimento fiscal.
Nesse sentido, mencionou que observa-se no processo que a contribuinte apurou a
estimativa do mês de maio/2006 no valor de R$ 41.961,24 e recolheu o valor de R$ 88.885,38, mas
somente compensou o excedente na DCTF retificadora apresentada em 21/07/2010 (fl. 267),
portanto, depois do início do procedimento fiscal, e nela indicou a Dcomp no
41012.73322.200710.1.3.04-0949 como sendo aquela em que efetuou a compensação do valor
recolhido a maior em maio/2006 com saldo a pagar das estimativas de junho/2006, outubro e
dezembro/2006 (fls. 268, 269 a 272).
Dessa forma, como a compensação do valor recolhido a maior somente foi incluída
na DCTF retificadora e na Dcomp no 41012.73322.200710.1.3.04-0949, ambas apresentadas
depois do início do procedimento fiscal (que se deu em 07/01/2010), correto o lançamento da
diferença do IRPJ não recolhido (relativo ao ajuste anual) com a correspondente multa de ofício,
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Quanto ao valor de R$ 3.379,20 (fl. 232), verifica-se que o IR somente foi pago em
03/03/2010, depois do início do procedimento fiscal, com a exigência indevida de multa de mora,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720726/2010-18
6
quando o correto seria a multa de ofício. Dessa forma, tal recolhimento não interfere no
lançamento e deve ser considerado somente quando da cobrança do crédito tributário ora exigido.
Nesse sentido, verifica-se que não ocorreu pagamento no prazo de 20 dias após a
intimação do termo de início do procedimento fiscal e, conforme o enunciado da Súmula no 33 do
CARF: “A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício”.
Assim, agiu com acerto a decisão recorrida ao julgar improcedente a impugnação e
manter o lançamento de ofício.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO E PAGAMENTO
EFETIVADOS APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF. No 33. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O alegado pagamento e declaração do tributo devido, promovidos pela
contribuinte posteriormente ao início da ação fiscal, não tem o condão de
produzir os efeitos pretendidos, sobretudo exonerar a tributação e/ou
penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, na
esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33, de observância
obrigatória. (...)
(Acórdão no 1001-003.584, Relator Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, publicado em 17/10/2024).
FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
falta de declaração ou declaração inexata justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
(Acórdão no 1001-003.360, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva,
publicado em 17/06/2024).
Das razões do recurso voluntário, observamos que o contribuinte não contraditou o
fato que a retificação ocorreu apenas após o início do procedimento fiscal, tão pouco impugnou a
aplicação dos arts. 138 do CTN e 12, § 2o, III, da IN SRF 583, de 20 de dezembro de 2005.
Dessa forma, considerando que o recorrente não trouxe qualquer argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, o decisum deve ser mantido por
seus próprios fundamentos, sendo aqui incluído entre as razões de decidir, com fundamento nos
arts. 50, §1o, da Lei no 9.784/995 e 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.715 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720726/2010-18
7

Fl. 325
DF CARF MF
Original